Tribunal: TJMT
Processo: 1046496-03.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046496-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[REJANE IBANEZ - CPF: 878.535.741-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046496-03.2019.8.11.0041

APELANTE: REJANE IBANEZ

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REJANE IBANEZ
contra Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª Juíza Vandymara Galvão Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou
procedente
a pretensão inicial, para condenar a apelada ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (07/08/2019), bem como condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e os honorários advocatícios

foram fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado, nos termos do artigo 85 §§ 1º e 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça, em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, pretende a condenação em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Ainda, pretende a apelante que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizado a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer pericias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar medidas administrativas após a judicialização da questão.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má fé.

No que se refere à fixação dos honorários, argumenta que não agiu com o costumeiro acerto o juiz de piso ao determinar que fossem pagos de forma recíproca pró-rata, devendo afastar a reciprocidade imposta, já que a verba honorária está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, patrono da parte recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que a apelada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, bem como requer a majoração dos honorários para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) [id. 44326477].

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 44326481.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REJANE IBANEZ
contra Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
procedente
a pretensão inicial, para condenar a apelada ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (07/08/2019), bem como condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais e os honorários advocatícios

foram fixados em R$ 700,00 (setecentos reais) sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado, nos termos do artigo 85 §§ 1º e 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça, em favor da parte autora.

A apelante pretende a condenação em danos morais e que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, bem como para majorar os honorários advocatícios.

Pois bem. No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste a apelante visto que os argumentos dispendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento dispendido pela apelante de que, aliado na recusa do recebimento administrativo pela seguradora, tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP nº 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha de
promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

No tocante a
litigância de má fé
, entendo não restar demonstrado que a conduta da apelada ensejaria uma condenação.

É que para configurar litigância de má-fé necessário que se comprove a prática de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, não há que se falar em condenação da apelada por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto ao pedido formulado pela autora/apelante para que a empresa apelada arque integralmente com as custas processuais e os honorários de sucumbência, tenho que não lhe assiste razão, uma vez que decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial.

No entanto, no que diz respeito à
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 700,00 (setecentos reais), é evidente que a fixação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para majorar os honorários sucumbenciais de R$700,00 para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020